Tribunal: TJMT
Processo: 1033807-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033807-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 496.188.651-34 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE COMPULSÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021.

2.

A autora alegou comprometimento superior a 100% de sua renda líquida com dívidas, apresentou proposta de plano de pagamento e requereu a instauração da fase judicial compulsória do procedimento de superendividamento.

3.

O juízo de origem entendeu pela inadequação do plano de pagamento e extinguiu o feito sem conceder prazo para adequação, mesmo após a frustração da tentativa de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por suposta inadequação do plano de pagamento apresentado em ação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência desta Câmara reconhece que, nos termos do art. 321 do CPC, é dever do juiz indicar os vícios da inicial e permitir sua correção antes de indeferi-la, sob pena de nulidade da sentença.

6. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado para o superendividamento, que inclui fase judicial compulsória, a ser instaurada após tentativa de conciliação infrutífera.

7. O plano inicial de pagamento não precisa ser definitivo, sendo possível sua adequação com auxílio do juízo ou de administrador nomeado, conforme art. 104-B, §3o, do CDC.

8. A extinção prematura do feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por inadequação do plano de pagamento em ação de superendividamento, sem prévia intimação da parte autora para emendar a inicial. 2. A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de ajuste do plano proposto, inclusive com intervenção judicial, devendo ser respeitado o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I; CDC, arts. 104-A, 104-B e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1018199-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000485-75.2024.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Albertina Souza da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

A autora, ora apelante, alega que é servidora pública, com renda líquida de R$ 7.844,10, e que, após as despesas essenciais mensais no valor de R$ 3.900,00, não possui condições de arcar com as dívidas cujos encargos mensais somam R$ 10.575,22, o que implicaria comprometimento superior a 100% da renda. Invocando a Lei 14.181/2021, requereu a repactuação das dívidas, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, a inversão do ônus da prova e a instauração de processo judicial compulsório, após audiência conciliatória frustrada.

O juízo de origem considerou inviável o plano de pagamento apresentado, por ausência de critérios de proporcionalidade entre credores, falta de clareza quanto ao prazo e ausência de impacto financeiro detalhado, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que apresentou proposta suficiente para admissibilidade da ação, que a fase conciliatória não exige plano definitivo, e que o magistrado antecipou indevidamente a análise de mérito. Alega violação aos princípios da cooperação, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, e pugna pela reforma da sentença para prosseguimento do feito.

As instituições apeladas, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, alegando, em síntese: ausência dos requisitos legais do plano de pagamento; inadmissibilidade da inicial sem proposta detalhada; falta de demonstração da preservação do mínimo existencial; e impossibilidade de revisão de contratos formalizados regularmente. Além disso, Banco Daycoval S.A. e Capital Consig suscitam preliminar de não conhecimento da apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade, diante da mera repetição dos argumentos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar - Dialeticidade

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

II - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da viabilidade jurídica da petição inicial em ação de superendividamento, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à suficiência da proposta de plano de pagamento apresentada pela parte autora para admissibilidade da demanda e instauração da fase compulsória de revisão e repactuação das dívidas.

A autora, Albertina Souza da Silva, servidora pública estadual, com remuneração líquida de R$ 7.844,10, alegou comprometer cerca de R$ 10.575,22 mensais com obrigações financeiras decorrentes de empréstimos e contratos de consumo, apontando despesa essencial de R$ 3.900,00. Sustentou a configuração de superendividamento, conforme definição da Lei no 14.181/2021, e apresentou plano de pagamento que previa a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, requerendo a repactuação judicial compulsória dos contratos inadimplidos, com vistas à preservação do mínimo existencial.

Apresentou planilha discriminando os débitos com os apelados e proposta de valores para novação das dívidas, bem como detalhando suas despesas mensais, incluindo alimentação (1.300,00), internet (250,00) combustível (500,00) farmácia (500,00), água (250,00), energia (500,00) e plano de saúde (600,00).

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência e, após a apresentação de contestações pelos réus e a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da inadequação do plano de pagamento apresentado.

A Lei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece um procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a fase conciliatória (art. 104-A) e, em caso de insucesso, passando à fase judicial (art. 104-B), para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Câmara tem entendido que, antes da extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, impõe-se ao magistrado, nos termos do art. 321 do CPC, a intimação da parte para correção dos vícios da inicial, com a indicação precisa das falhas constatadas. A omissão desse dever processual essencial implica nulidade da sentença, por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da efetividade da jurisdição.

Conforme assentado no recente precedente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O indeferimento da petição inicial com base na inadequação do plano apresentado exige, previamente, a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios, mediante indicação objetiva dos pontos a serem ajustados, sob pena de nulidade da extinção.
A extinção precoce do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e compromete a efetividade da política pública instituída pela Lei no 14.181/2021, cujo objetivo é promover a reintegração do consumidor superendividado no mercado de consumo, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
O insucesso da audiência conciliatória não autoriza, por si só, a extinção do processo, cabendo a abertura da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ou, ao menos, a concessão de prazo para adequação do plano de pagamento, conforme determina o sistema processua
l. (...) Tese de julgamento
: A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado, com fase conciliatória e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória, devendo ser respeitado o devido processo legal para garantir a proteção do consumidor superendividado. O juiz deve oportunizar a adequação do plano de pagamento antes de extinguir o feito, sob pena de nulidade da sentença
. (N.U 1018199-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Além disso, deve-se destacar que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento voluntário não justifica a improcedência de plano da ação, pois
o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos,
a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor. Nesse sentido, mais uma vez o posicionamento desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PLANO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não cumpria os requisitos legais e que os empréstimos consignados não deveriam ser considerados no cálculo do comprometimento da renda. (...)
6. A inadequação do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência imediata dos pedidos, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, privilegiando a solução consensual e a repactuação das dívidas
. (...)

Tese de julgamento: (...)
2. A inadequação do plano de pagamento inicial não justifica a improcedência da ação, devendo ser oportunizada sua adequação pelo consumidor.
(N.U 1000485-75.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com instauração da fase contenciosa de revisão e repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, devendo o juízo de origem, caso entenda necessário, determinar previamente a intimação da parte autora, para apresentação de informações imprescindíveis à elaboração do plano compulsório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025